Tribunal: TJES
Processo: 5003732-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003732-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: C. F. C. C.
AGRAVADO: VITORIA APART HOSPITAL S/A e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003732-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: C.F.C.C., representado por seus genitores ADDISON CAIO SANTOS CINTRA E ANDRESSA FRAGA COELHO CINTRA

AGRAVADAS: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
C.F.C.C.,
representado por seus genitores
ADDISON CAIO SANTOS CINTRA E ANDRESSA FRAGA COELHO CINTRA c
ontra a r. decisão (evento 848928) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos”
por ele ajuizada em face de
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A E UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no evento 848920, o agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência
.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos nos eventos 1045130 e 1051280, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1
6
de março de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003732-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: C.F.C.C., representado por seus genitores ADDISON CAIO SANTOS CINTRA E ANDRESSA FRAGA COELHO CINTRA

AGRAVADAS: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
C.F.C.C.,
representado por seus genitores
ADDISON CAIO SANTOS CINTRA E ANDRESSA FRAGA COELHO CINTRA c
ontra a r. decisão (evento 848928) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos”
por ele ajuizada em face de
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A E UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no evento 848920, o agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos nos eventos 1045130 e 1051280, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se o agravante possui direito a ser beneficiado com a gratuidade da justiça.

Para tanto, é necessário salientar que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza goza de presunção de veracidade
, mas, compete ao Julgador na análise da situação fática, em havendo dúvida razoável acerca da veracidade da declaração, indeferir o pedido. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
3. (...).
(AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
. grifei.

Destaco, ainda, que, sendo o autor menor impúbere e não possuindo renda própria, deve ser examinada a situação econômica de seus representantes, não podendo ser concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita de forma automática, sob pena de subversão do seu instituto, se os elementos contidos nos autos demonstrarem – como também me parece ser o caso – que a sua representante possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Nesse sentido:

REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO - INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 11, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE AUTOR MENOR DE IDADE - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA GENITORA QUE O REPRESENTA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Egrégia Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a Constituição Estadual não pode ser objeto de interpretação literal, de maneira que deve ser analisada em harmonia com os Princípios da Constituição Federal e com a Lei nº 1.060/50 não obstante esta ter sido parcialmente revogada pelo Novo Código de Processo Civil.
2. Sendo o autor menor impúbere e não possuindo renda própria, deve ser examinada a situação econômica de seus representantes, não podendo ser concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita de forma automática, sob pena de subversão do seu instituto.
3. De análise dos autos, é importante verificar que a representante do recorrente, a qual no mês de julho/18 auferiu renda de mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais), é residente e domiciliada em uma das avenidas mais valorizadas da capital, que trata-se de uma ação indenizatória em que se discute o atraso de viagem internacional, e que o agravante estuda em uma instituição renomada de ensino, devendo ser mantida a decisão objurgada na esteira do judicioso parecer lançado pela Douta Procuradoria de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189000961, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

_________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MENOR. CONCESSÃO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. ECONOMIA PRÓPRIA. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. EXAME.
Em incidente de impugnação à concessão da assistência judiciária à parte menor e incapaz, deve ser examinada a situação econômica de seus pais, caso não tenha ela economia própria
. (TJMG; AI 1.0479.12.002727-7/001; Rel. Des. Maurílio Gabriel; Julg. 02/06/2016; DJEMG 10/06/2016)

Compulsando detidamente os documentos que instruem o presente recurso e que foram levados ao conhecimento da magistrada singular para formar seu convencimento acerca do (in)deferimento da benesse, vislumbro que, de fato, a genitora do agravante é servidora pública municipal, com vencimento mensal de R$ 4.324,54 (quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

O pai do menor, por sua vez, conforme consulta no
website
“
https://br.linkedin.com/in/addison-caio-santos-cintra-862b6114b
”, e arguido em sede de contrarrazões recursais, é Coordenador de Suprimentos/Comércio Exterior do Grupo Fortlev, com MBA em Logística Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Apesar de não ter sido juntado aos autos de origem documentos a comprovar o rendimento do genitor do recorrente, apesar de ter sido oportunizado pela juíza singular, em consulta a rede mundial de computadores, denota-se que a renda média de um coordenador de suprimento é de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reis)
1
.

Registro, ainda, que o agravante reside com os seus representantes legais, conforme peça de origem, em bairro considerado nobre da Capital – Jardim Camburi.

Não bastasse tal consideração, deve ser registrado que não foram demonstrados nenhum gasto extraordinário, nem tampouco foi juntado o imposto de renda do genitor do menor, fato este que inclusive poderia infirmar a conclusão alcançada na decisão objurgada.

Ademais, em que pese a disposição do art. 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

Nessa linha de entendimento, colaciono jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o recorrente aparentemente demonstra, a meu sentir, condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas supramencionadas.

Destarte, na mesma linha do que fora consignado pelo juízo
a quo
, compreendo que a condição de hipossuficiência alegada se revela incompatível com as circunstâncias que permeiam o caso concreto.

Delineadas tais ponderações, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pelo agravante, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido formulado pelo autor, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, cuidando de examinar com acuidade os documentos que instruíram a demanda de origem, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo indeferimento da benesse pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

1
https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk00con2Ow7meh53YVbn0sN-BtizR8Q%3A1615492299269&ei=y3RKYK37D_a_5OUPj7m-mAY&q=qual+a+renda+m%C3%A9dia+de+um+Coordenador+de+Suprimentos%2FCom%C3%A9rcio+Exterior&oq=qual+a+renda+m%C3%A9dia+de+um+Coordenador+de+Suprimentos%2FCom%C3%A9rcio+Exterior&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BAgAEEdQtCNYhGBgzWFoAXADeAGAAfoCiAHwKpIBBjItMTIuN5gBAaABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjtjIrlganvAhX2H7kGHY-cD2MQ4dUDCA4&uact=5

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003732-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: C.F.C.C., representado por seus genitores ADDISON CAIO SANTOS CINTRA E ANDRESSA FRAGA COELHO CINTRA

AGRAVADAS: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUTOR – MENOR DE IDADE – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS -
PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS – PRESUNÇÃO AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Sendo o autor menor impúbere e não possuindo renda própria, deve ser examinada a situação econômica de seus representantes, não podendo ser concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita de forma automática, sob pena de subversão do seu instituto.

3. Considerando que os representantes legais do menor agravante residem em área nobre da Capital; a inexistência de nenhum gasto extraordinário que o impeça de arcar com as custas processuais, bem como o fato de ser representado por advogado particular, resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza.

4. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.